Tribunal: TJDFT
Processo: 0723043-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO DETERMINADO PELA CORTE SUPERIOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Trata-se de rejulgamento de embargos de declaração determinado pelo STJ, em que a colenda Corte apontou omissões e inobservância de enunciado sumular.
2. Não se aplicam as normas do Código de Defesa do Consumidor às entidades mantenedoras de planos privados de assistência à saúde, constituídos na modalidade autogestão, a exemplo da pessoa jurídica ré/embargante, por força do entendimento sumulado no verbete de súmula n. 608 do c. STJ.
3. Na hipótese, a Assefaz (embargante e entidade de autogestão) decidiu resilir o contrato antes do prazo de 12 (doze) meses, o que motivou a patrocinadora a ajuizar a ação de conhecimento n. 0730308- 13.2017.8.07.0001, que tramitou na 9a Vara Cível de Brasília, pleiteando a manutenção do contrato. A sentença, transitada em julgada e proferida em 26/1/2018, determinou a manutenção do contrato pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, “salvo a ocorrência outro fato, que não o desequilíbrio econômico-financeiro, que enseje eventual resolução motivada”.
4. O apelado/embargado se tornou beneficiário de plano de saúde a partir de 15/3/2017, em decorrência de convênio firmado entre a Associação Caixa de Assistência Médica, Benefícios e Habitação dos Servidores Públicos do Distrito Federal (Caixa Benefícios), do qual é vinculado, e a Fundação Assefaz. Consequentemente, inexiste relação empregatícia entre a Assefaz e o embargado.
5. O contrato foi firmado entre as partes em 15/3/2017. Logo, houve o transcurso do prazo mínimo de vigência do contrato, consoante firmado em sentença transitada em julgado, bem como há prova da notificação prévia ao autor/embargado e, nessa medida, cumprido os requisitos do art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa 195/2009 da ANS, vigente à época.
6. A Resolução do Conselho Suplementar – CONSU n. 19, de 25/3/1999, determina que estão obrigadas a disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde individual ou familiar, na hipótese de cancelamento do plano coletivo, apenas as operadoras que já forneçam aquela modalidade, além de necessária relação empregatícia.
7. A Resolução Normativa ANS n. 137 de 14/11/2006, que dispõe sobre as entidades de autogestão no âmbito do sistema de saúde suplementar, vigente à época, veda a disponibilização de plano individual. Por conseguinte, revendo anterior posicionamento, não se identifica motivo hábil para a obrigatoriedade de disponibilização de plano de saúde individual ao autor/embargado.
8. Registra-se, ainda, que a entidade de autogestão, ao notificar o beneficiário da resilição unilateral do contrato, informou-lhe, expressa e tempestivamente, acerca da possibilidade de portabilidade, sem carência, para outra operadora de plano de saúde, a qual haveria de ser vindicada pelo contratante.
9. Constata-se, portanto, que a denúncia contratual pela operadora de plano de saúde ocorreu mediante cumprimento integral dos requisitos legais e da sentença transitada em julgado proferida nos autos n. 0730308- 13.2017.8.07.0001, a saber, após o transcurso do prazo mínimo de vigência do contrato e por meio de prévia e efetiva notificação do beneficiário. Assim, hígida a conduta da embargante e, por consequência, devem ser emprestados efeitos infringentes aos embargos de declaração, para, reformando o Acórdão n. 1251987, negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor/beneficiário.
10. Recurso conhecido e provido. Supridas as omissões, com efeitos infringentes, em rejulgamento.